Tribunal: TJES
Processo: 5005525-51.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005525-51.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JAIR DE JESUS CASTOR
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "a quo" arbitrou em R$ 2.000,00, quando constou no voto “... embora a Administração tenha negado fornecimento de água e esgoto ao autor, não há nos autos nenhuma demonstração de que tal fato gerou qualquer ocorrência que atingisse a esfera moral dele”, eis que entendo, com a devida venia, que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando é incontroverso que o fornecimento de água e esgoto, assim como de energia elétrica, é de caráter essencial, conforme julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 354.991/RJ, pelo que não pode a concessionária se negar ao fornecimento, pois o serviço está relacionado a bem essencial a sobrevivência digna a qualquer ser humano e ver-se privado de exercer direito básico de subsistência.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005525-51.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO: JAIR DE JESUS CASTOR

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem merece reparo, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO. NEGATIVA DOS RECORRENTES FUNDADA NA IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO ONDE ESTÁ ENCRAVADO O IMÓVEL DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Trata-se de demanda em que pleiteia a parte autora a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do serviço de água tratada e de esgoto no seu imóvel, tendo os recorrentes se insurgido contra a condenação ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, solidariamente, a título de indenização por danos morais.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 adotou, na seara do direito administrativo, a responsabilidade objetiva, a qual autoriza o pagamento de indenização quando a Administração, no exercício da função que lhes compete, ocasiona danos aos administrados:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O dever de indenizar, entretanto, não é presumido, porquanto exige a comprovação do ato tido por ilícito, da relação de causalidade entre este e o dano e da lesão causada ao particular.

Dessa forma, o dano sofrido somente gerará a responsabilidade se for possível estabelecer um nexo causal entre ele e a conduta, comissiva ou omissiva do agente, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento humano contrário à ordem jurídica. É cediço, portanto, que, via de regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo a Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, desnecessário, portanto, a comprovação da culpa no cometimento da lesão (art. 37, § 6º, da Carta Federal).

No caso dos autos, entretanto, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento culpa, porque, como visto, o alegado dano moral decorreu da negativa de fornecimento de água e de esgoto por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares.

É a aplicação da teoria da culpa do serviço público ou
"faute du service"
, que é a culpa anônima, não individualizada, da qual o dano não decorre de atuação de agente público, mas da omissão do poder público em prestar o serviço por ele devido. Entrementes, para a caracterização do dano moral mister se faz a demonstração de agravo anormal dirigido à pessoa, que supera o mero aborrecimento ou desconforto, causando-lhe sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade que lhe são reconhecidos.

Com efeito, embora a Administração tenha negado fornecimento de água e esgoto ao autor, não há nos autos nenhuma demonstração de que tal fato gerou qualquer ocorrência que atingisse a esfera moral dele, que lhe impingisse sofrimento ou humilhação, pelo que, conforme é pacífico, tão só o aborrecimento não caracteriza o dano moral.

Não houve, nos autos, demonstração dos alegados sofrimentos morais oriundos da negativa da Administração. Dessa forma, não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar a ocorrência dos danos morais alegados (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em indenização por danos morais.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA NO
FORNECIMENTO DE
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IMÓVEL LOCALIZADO EM
LOTEAMENTO
IRREGULAR. LOCAL COM OUTRAS EDIFICAÇÕES SERVIDAS DE
ÁGUA E ESGOTO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O princípio da dignidade humana agasalhado noº, III, da Constituição Federal e a inviolabilidade do direito à vida e do direito à saúde, concatenados às normas que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico e sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, estabelecem a universalização do acesso ao saneamento básico, ao abastecimento de
água e ao esgotamento sanitário como princípio fundamental, pelo que o acesso a tais serviços deve alcançar a todos. 2. A negativa em fornecer adequadamente o serviço de
água e de esgotamento sanitário, com supedâneo na natureza
irregular do
loteamento no qual está localizado o imóvel objeto da prestação vindicada, não encontra alicerce fático, ainda que firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, uma vez que há no local outras residências servidas de
água e esgoto. 3. Para a caracterização do
dano
moral mister se faz a demonstração de agravo anormal dirigido à pessoa, que supera o mero aborrecimento ou desconforto, causando-lhe sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade que lhe são reconhecidos. 4. Recurso provido em parte.
(TJMG; APCV 1.0525.11.015791-0/001; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 31/05/2016; DJEMG 10/06/2016)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos para modificar a sentença vergastada, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em
de custas e honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.